Tribunal: TJSP
Processo: 2092046-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Indenizatória – Tutela Provisória de Urgência – Autora vítima de lesões físicas e psicológicas decorrentes de queda em bueiro aberto – Lucros cessantes – Probabilidade do direito – Requerida que é concessionária de serviços públicos – Responsabilidade objetiva - Aplicação do CDC - Periculum in mora decorrente das perdas financeiras – Fixação de lucros cessante em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Indenizatória – Tutela Provisória de Urgência – Autora vítima de lesões físicas e psicológicas decorrentes de queda em bueiro aberto – Lucros cessantes – Probabilidade do direito – Requerida que é concessionária de serviços públicos – Responsabilidade objetiva - Aplicação do CDC - Periculum in mora decorrente das perdas financeiras – Fixação de lucros cessante em dois salários mínimos nacional até a prolação da sentença, que poderá ou não confirmar a tutela de urgência - Recurso provido em parte.